Tribunal: TJSP
Processo: 1039994-49.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicata - Compra e venda chapas de mármore - Pedido de denunciação do empreiteiro responsável pela instalação das peças - Preliminar afastada - Empreiteiro e engenheiro da obra que prestaram depoimentos - E-mail e prova oral suficientes para demonstrar que os pagamentos do material eram feitos separadamente dos pagamentos da mão de obra -

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Duplicata - Compra e venda chapas de mármore - Pedido de denunciação do empreiteiro responsável pela instalação das peças - Preliminar afastada - Empreiteiro e engenheiro da obra que prestaram depoimentos - E-mail e prova oral suficientes para demonstrar que os pagamentos do material eram feitos separadamente dos pagamentos da mão de obra - Exigibilidade do fornecedor do mármore mantida - Fato desconstitutivo do direito da credora não demonstrado (art. 373, inc. II, do CPC) - Recurso improvido